Tribunal: TJMT
Processo: 0003923-22.2017.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003923-22.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SILENE LEDESMA CATARI - CPF: 739.673.511-49 (EMBARGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM LOJA VIRTUAL – SITE FALSO – AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE – AÇÃO DELITUOSA PRATICADA POR TERCEIROS – PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS EXISTENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BW2 COMPANHIA DIGITAL, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração no 0003923-22.2017.8.11.0013 (Id. n.o 62987974) interposto pela embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 63286463, a embargante aduz a existência de erro material no acórdão, na medida que o julgamento do dia 20.10.2020 acolheu os embargos opostos pela embargada, no entanto, fora lançado o mesmo acórdão dos embargos apresentados por essa recorrente e julgado em 07.10.2020.

Pede, assim, que seja sanado o vício apontado.

Em contraminuta de Id. n.o 64082987, a embargada pugna,
também, pelo saneamento do erro apontado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Ambas as partes aduzem que há erro material no acórdão embargado e analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o equívoco indicado.

Isso porque o acórdão de Id. n.o 54767982, julgado na sessão 19.08.2020, acolheu os embargos opostos por BW2 COMPANHIA DIGITAL e aplicou-lhes efeitos infringentes. Em face dessa decisão, SILENE LEDESMA CATARI opôs embargos de declaração, no entanto, no julgamento realizado em 07.10.2020 de Id. n.o 62730961, equivocadamente foi analisado, pela segunda vez, os embargos de BW2 COMPANHIA DIGITAL.

Desse modo, com o fim de corrigir o equívoco, faço constar abaixo a análise dos embargos opostos por SILENE LEDESMA CATARI que, adianto, não merecem ser acolhidos pelas seguintes razões:

Foram opostos embargos de declaração por SILENE LEDESMA CATARI contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração no 0003923-22.2017.8.11.0013 (Id. n.o 54767982) interposto pela embargada, com efeitos infringentes. Nas razões de Id. n.o 55782950, a embargante aduziu a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que a embargada recebeu o valor de R$679,98 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), que se trata de caso fortuito e isto não exclui o dever de reparação do dano.

A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos declaratórios.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que
“...por meio dos documentos de Id. n.o 6708420 que o e-mail de confirmação enviado para autora, contendo o número do pedido, possui como remetente o endereço “autoatendimentoamericanas@gmail.com” e, na ocasião, foi enviado a outros destinatários, além da autora, demonstrado que, de fato, trata-se de fraude praticada por terceiro, que utilizando-se da identidade visual do site das Lojas Americanas ofereceu um produto com preço abaixo do mercado e emitiu um boleto para o seu recebimento.

Assim, em que pesem os argumentos da parte autora, a meu ver não está evidenciada a falha ou o defeito do serviço por parte da empresa requerida, já que por infelicidade a autora foi vítima de uma fraude perpetrada no ambiente virtual.

Com efeito, não há responsabilidade da vendedora pelo ato fraudulento praticado por terceiro porque não se trata de uma invasão ao site por ela confeccionado (quando então poderia se falar em defeito de segurança), mas de uso indevido da imagem dessa empresa para ludibriar o consumidor.

Desse modo, a autora não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia, deixando de provar a existência de ato ilícito, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais, não havendo qualquer obrigação a ser imposta a parte contrária.”

Além disso, o comunicado do Banco do Brasil juntado às razões do recurso não indica que a empresa embargada recebeu a quantia, mas tão somente que a conta questionada pertence a esta e há a informação de que
“Esta empresa, bem como muitas empresas e-commerce têm sido utilizadas nessa modalidade de fraude. Os golpistas efetuam compras online e substituem os boletos verdadeiros pelos boletos das suas compras, adulterando a linha digitável e/ou código de barras. A vítima, ao efetuar o pagamento, quita a compra do golpista, que recebe a mercadoria, muitas vezes em endereços “frios”, impossibilitando a recuperação dos produtos e a devolução dos valores.”
- Id. n.o 55782950.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado por SILENE LEDESMA CATARI.

Dispositivo.

Assim sendo,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes os efeitos modificativos necessários, a fim de estabelecer que os embargos de declaração opostos por SILENE LEDESMA CATARI, no Id. n.o 55782950, foram rejeitados.

Deve prevalecer o acórdão lançado no Id. n.o 54767982, que acolheu os embargos opostos por BW2 COMPANHIA DIGITAL
“a fim de reformar o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0003923-22.2017.8.11.0013 e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a pretensão inicial. Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida à autora.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021